Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0729798-22.2025.8.07.0000 DESPACHO Os despachos anteriores (id. 74279261 e 74527437) determinaram ao agravante HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL instruir “o feito com o documento de hipossuficiência econômica firmado pela parte ou, se preferir, com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o ato de firmar a declaração”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa jurídica, representada por seu sócio administrador, não atende à determinação supra, porquanto a declaração deve ser feita pela própria pessoa que postula a gratuidade de justiça, ou seja, a pessoa física. Ademais, não houve determinação para recolhimento das custas processuais. Ao contrário, foi facultado ao agravante juntar a declaração de hipossuficiência OU recolher o preparo. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem. Intime-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator